Tribunal: TJES
Processo: 5011277-26.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011277-26.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUIZ FELIPE SANTOS SANTANA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO D
A DEFESA. MANUTENÇÃO D
A DECISÃO. FALTA DE NATUREZA GRAVE
COMPROVADA
. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1.
A conduta do agravado se amolda aos ditames contidos no artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal, que prevê o cometimento de falta grave para o condenado que inobservar os deveres previstos no inciso II, do artigo 39, da Lei de Execução Penal, que, por sua vez, exige como dever do condenado obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se.
2.
No caso, não há que se falar em legítima defesa, uma vez que, muito embora o outro interno tenha dado início à discussão verbal, as agressões físicas entre os internos envolvidos foram recíprocas.
3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de
agravo em execução penal
interpost
o p
or

Luiz
Felipe Santos Santana
,

em face da
decisão proferida pel
o Juízo da
2ª Vara
Criminal de Linhares
(mov.
5
3
.1)
, que
reconheceu
a
prática de falta grave em
relação à infração disciplinar apurada no PAD nº
08
/202
3
(mov. 74.1)
,
estabelecendo

como
novo marco
interruptivo
para fins de progressão de regime a data
da prática
da fa
l
ta
grave,

bem como declarando a perda dos dias remidos em favor do reeducando até a data da prática da falta.

Em
razões recursais
(mov.
5
4
.
1),
a defesa
requer
a

absolvição d
a falta grave,

ao fundamento de que o apenado agiu em legítima defesa. Ainda, postula a gratuidade da justiça.

Pois bem.
Depreende-se do Procedimento Disciplinar nº 0
08
/2023,
que
o agravante
se envolveu em uma briga dentro da unidade prisional, tendo agredido outro interno com um soco no rosto.

Diante
disso
, e, após a instrução do aludido Processo Administrativo Disciplinar, a Comissão Disciplinar concluiu que “
o reeducando praticou falta disciplinar de natureza GRAVE, nas iras do art. 50, inc. V e VII, da Portaria 332-S
”
.

Em sequência, o magistrado
a quo
proferiu a decisão objurgada,
homologando a ocorrência de falta grave referente ao PAD nº
08
/202
3
, com fundamento no artigo 50, inciso VI, c/c
artigo
39, inciso II, da Lei de Execução Penal,
nos termos do artigo 127
, da mesma lei,
declarando a perda dos dias remidos até a data na fação de 1/5 (um quinto), e
fazendo com que conste a data da prática da falta grave como
novo
marco interruptivo para aquisição de futuros benefícios.

Em razão disso, i
nconformad
a,

a defesa
ajuizou o presente agravo de execução, requerendo
a reforma da decisão, a fim de que seja afastada a falta grave homologada
em razão do réu ter agido em legítima defesa.

Assim, demonstrados sinteticamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, forçoso transcrever os artigos em comento, a saber:

Art. 50.
Comete
falta grave
o condenado à pena privativa de liberdade que:

[...]

VI – inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.

Art. 39.
Constituem deveres do condenado:

[...]

II – obediência ao servidor e
respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se
;

Ainda, imperioso ressaltar que o artigo 50, da Portaria 332-S, de 02/07/2003, da SEJUS, expressamente, no inciso V
I
, classifica como falta de natureza grave a conduta do preso que
“deixar de prestar obediência ao servidor e
respeito a qualquer pessoa com quem deve se relacionar
”.

Dito isso, da análise dos documentos dispostos nos autos, adianto-me em dizer que coaduno com o entendimento
do magistrado
a quo
, no sentido de que
a conduta d
o
apenad
o
deve ser considerada como falta de natureza grave
,
nos termos da decisão objurgada,

pelos fundamentos a seguir exposados.

Ao ser ouvido em juízo, o agravante assim narrou os fatos:

“
[...] que no dia dos fatos o depoente estava deitado em sua cama; que o interno Cristiano estava com coceiras nos braços, inclusive saindo secreção; que o depoente pediu para que o interno Cristiano não encostasse no local em que o depoente colocava o rosto; que o interno Cristiano não gostou,
que retrucou,
que acabaram entrando em desentendimento, que o depoente deu um soco no interno Cristiano
”.

Outrossim, alguns internos da mesma cela do agravante também prestaram declarações a respeito dos fatos em apuração. Confira-se:

“
Que inquirido se são verdadeiros os fatos narrados na transcrição, respondeu que SIM; que na data do fato, o declarante encontrava-se na cela 407; que o interno Cristiano encontrava-se em pé enquanto o interno Luiz Felipe encontrava-se deitado; Que o interno Cristiano que começou a discussão com o interno Luiz Felipe devido ao fato do Luiz Felipe supostamente está falando mal dele por causa de pururuca, tanto que Luiz Felipe havia sido contaminado, mas não afirmando que tinha sido atrav
é
s do Cristiano;
que o interno Cristiano ficou revoltado com o interno Luiz Felipe e foi tirar satisfações com ele; que durante a discussão o interno Cristiano começou a agrediu o interno Luiz Felipe encadeando assim agressões mútuas [...]”. (interno Juliarde Silva de Sá).

“
Que inquirido se são verdadeiros os fatos narrados na transcrição respondeu que SIM; que na data do fato, o declarante encontrava-se na cela 407; que o interno Cristiano enco
n
trava-se em pé próximo à porta de entrada enquanto o interno Luiz Felipe encontrava-se deitado; que o interno Cristiano que começou a discussão com o interno Luiz Felipe devido ao fato do Luiz Felipe comentar que as alergias do Cristiano poderiam ser transmissíveis; [...] que após a discussão os internos Cristiano e Luiz Felipe começaram a se agredir; que o declarante no momento das agressões encontrava-se n banheiro não vendo quem começou as agressões e como elas sucedera [...]”. (interno Danilo Rosa de Souza).

“
Que o interno Cristiano que começou a discussão com o interno Luiz Felipe devido ao fto do Luiz Felipe supostamente estar falando mal dele por causa de sua alergia contagiante; [...] que o interno Cristiano ficou irado com o interno Luiz Felipe e foi tirar satisfações com este; que durante a discussão o interno Cristiano agrediu o interno Luiz Felipe começando assim a se agredirem reciprocamente [...]”. (interno Alan Stanley Boa Morte).

“
que o interno Cristiano começou a discutir com o interno Luiz Felipe e em seguida começaram a se agredir fisicamente, sendo contido pelos demais internos presentes na referida cela; que no momento em que os referidos internos tentavam ser contidos, o interno Luiz Felipe aproveitou para desferir um soco no rosto do interno Cristiano [...]”. (interno Wanderleidson
E
lias França Ferreira).

Assim, ao que se depreende das mencionadas declarações, muito embora quem tenha iniciado a discussão verbal tenha sido o interno Cristiano,
as agressões físicas entre o agravado e o outro interno foram recíprocas
,
não havendo que se falar em legítima defesa
.

Do acima exposto, verifica-se que restou perfeitamente individualizada a conduta d
o
agravad
o
, sendo esta amoldada aos ditames contidos no artigo 50, V
I
, da Lei de Execuções Penais, que prevê o cometimento de falta grave para o condenado que inobservar os deveres previstos no inciso II, do artigo 39, da Lei de Execução Penal, que, por sua vez, exige como dever do condenado
obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se.

Ante o exposto,

CONHEÇO

e

NEGO
PROVIMENTO
ao presente agravo de execução,
mantendo integralmente a decisão objurgada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)